Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709918-92.2022.8.07.0018 RECORRENTES: LUZIA DA ROCHA SIMAO DA SILVA, LUZIA DAS GRACAS FERREIRA DE MELO, LUZIA DE SOUZA BARCELOS, LUZIA DOS SANTOS, LUZIA LOPES VINHAL, LUZIA MARIA DA CONCEICAO SILVA, LUZIA MARIA DE ANDRADE DA COSTA, LUZIA MARIA DE SOUZA, LUZIA MOURA BARROS, LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. INÉPCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença, em razão do não cumprimento das decisões que determinaram a emenda à inicial. 2. A observância da norma legal não pode ser considerada formalismo excessivo, haja vista que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, pois, é inaceitável a perenização das oportunidades de emenda, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, assim como da efetividade e da duração razoável do processo. O descumprimento da decisão que manda emendar a inicial e a ausência de justificativa plausível para o pedido de nova dilação do prazo, denotam a conduta desidiosa e omissiva das recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do processo sem o julgamento do mérito. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que a inobservância, pela parte autora, do ônus de emendar a petição inicial impõe o indeferimento desta. Precedentes: AgRg no REsp 1.086.080/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; AgRg no AREsp 271.545/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/3/2013; AgRg no RMS 27.720/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/5/2015; AgRg no REsp 1.181.273/PB, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/5/2014, AgInt no AREsp n. 841.047/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021. 4. A determinação de emenda à inicial visa a retratação de erro sanável, em observância aos princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. Entretanto, não visa suprir a leniência e o descaso, beneficiando a parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação, para não perder o prazo prescricional. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6odo CPC, sob o argumento de que o juízo poderia ter concedido mais prazo ao recorrente, ante a sanabilidade do vício apontado; c) artigos 104, §1o e 105, §4o, do CPC, afirmando que o cumprimento de sentença foi proposto sem algumas procurações, uma vez que o prazo fatal para ajuizamento de cumprimento de sentença com fundamento na modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ era 30/06. Aduzem que o prazo previsto é dilatório e prorrogável e o cumprimento de sentença foi acompanhado da procuração outorgada na fase de conhecimento, que é eficaz para todas as fases do processo; d) artigos 277 e 283, ambos do CPC, defendendo que a petição inicial foi apresentada por partes legítimas e a exequibilidade do título executivo não é contestada, além do fato de que se trata de prazo dilatório e vício sanável, sendo direito da parte o prosseguimento da demanda, pela primazia do julgamento de mérito e não liminar rejeição da petição inicial. Acrescentam que a não se justifica o acréscimo do prazo para além dos quinze dias determinados na decisão interlocutória, não atende a mínima razoabilidade; Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, 104, §1o e 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Ressalte-se que a procuração outorgada ao causídico, bem como, a regular identificação das partes, são documentos indispensáveis para aferir a capacidade postulatória, sendo a regularização formal pressuposto processual essencial para o recebimento da inicial. Uma vez oportunizado o saneamento, o descumprimento reiterado da parte conduz ao indeferimento da inicial. A observância da norma legal não pode ser considerada formalismo excessivo, haja vista que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, pois, é inaceitável a perenização das oportunidades de emenda, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, assim como da efetividade e da duração razoável do processo. O descumprimento da decisão que manda emendar a inicial e a ausência de justificativa plausível para o pedido de nova dilação do prazo, denotam a conduta desidiosa e omissiva das recorrentes, estando correta a sentença de indeferimento da inicial e de extinção do processo sem o julgamento do mérito Assim sendo, a determinação de emenda à inicial visa a retratação de erro sanável, em observância aos princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. Entretanto, não visa suprir a leniência e o descaso, beneficiando a parte que movimenta a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação, para não perder o prazo prescricional. ...... Ora, é de inteira responsabilidade da parte autora atentar-se ao prazo de ajuizamento da demanda, planejando-se para ingressar em juízo com os devidos documentos dentro do período permitido. Assim, como bem pontuado em sentença, foram concedidos 25 (vinte e cinco dias) úteis, isto é, para além dos quinze dias previstos em lei, não havendo justificativa plausível para concessão do prazo de 60 (sessenta) dias solicitado pelos exequentes (ID 44798154) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021)”(AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023